Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. PROVA INÚTIL OU PROTELATÓRIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIOINALIDADE RESPEITADAS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual.

2. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.

3. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que fixou os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.

4. A Lei no 5.478/1968 estabelece, em seu art. 13, § 2o, sem qualquer ressalva, que os alimentos fixados devem ser pagos a partir da citação, ainda que se trate de ação de oferta de alimentos.

5. CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.